Tribunal: TJDFT
Processo: 0750307-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO ERIGIDA SEM LICENCIAMENTO. FISCALIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
Não havendo comprovação de que o Agravante tenha erigido a obra com a devida licença exigida por lei (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – Lei no 6.138/2018), não há como garantir, em tutela de urgência (artigo 300 do CPC), que a Administração Pública se abstenha de realizar o dever legal de fiscalizar a higidez das edificações erigidas no Distrito Federal, em virtude do poder de polícia que lhe é conferido.
Agravo de Instrumento desprovido.